Tribunal: TRF3
Processo: 0006080-30.2015.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
422/740)

0006080-30.2015.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006080-30.2015.4.03.6112

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUCIO

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

5. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

6. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006080-30.2015.4.03.6112

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUCIO

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006080-30.2015.4.03.6112

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUCIO

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 30.06.2016, julgou procedente o pedido nos termos que seguem: “Ao fio do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício assistencial de prestação continuada em favor da parte autora, com data de início do benefício e de pagamento em 22.09.2015. Condeno o INSS ao pagamento das prestações vencidas, desde o ajuizamento da presente demanda (22.09.2015), as quais deverão ser devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, observados os itens O 4.3.1 e 4.3.2 do Capítulo IV do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 134/2010 da Resolução 267/2013 do CJF. Condeno o INSS a pagar à parte autora honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Concedo a tutela de urgência para o fim de determinar que o INSS proceda à implantação do benefício LOAS ora concedido à parte autora, nos moldes definidos nesta sentença, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00, a ser convertida em favor da parte autora. Intime-se à APSDJ para ciência e adoção das providências cabíveis de implantação do benefício. Sentença não sujeita ao reexame necessário com fulcro no art. 496, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil Lei n° 13.105/2015). P.R.l.”

Apela o INSS pugnado pela improcedência do pedido inicial, alegando para tanto que não restou preenchido o requisito de miserabilidade. Aduz que a renda per capita familiar é superior ao limite legal estabelecido. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos juros e correção monetária.

Com contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006080-30.2015.4.03.6112

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUCIO

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Quanto ao requisito da hipossuficiência, infere-se do estudo socioeconômico juntado a fls. 82/120, que o núcleo familiar do autor é O composto por ele e pelos seus pais. Diz-se isso porque, apesar de o Sr. Lazaro Lucio Neto - que é separado - e de seus filhos também residirem com o autor, eles não são considerados parte do núcleo familiar do autor para os fins da Lei 8.742/1 993, conforme disposição legal acima citada (Para os efeitos do disposto no caput a família é composta pela requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e/na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o1meso teto" - § 10 do artigo 20 da Lei 8.742/1993). (...)

Com relação ao benefício de pensão recebido pela genitora autor, tenho que não deve ser computado no cálculo da renda per cápitaJ9 família, uma vez que, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único da Lei n° 10.741/03, qualquer benefício concedido ao idoso, no valor de um salário mínimo, deve ser desconsiderado para o cálculo da renda familiar per capita. Isto porque a intenção do legislador foi garantir um salário mínimo para o idoso, considerado que suas despesas são maiores do que a dos não idosos, não importando o nome que se dê à fonte deste salário. (...)

Feitas essas observações, conforme relatório fotográfico de fis. 104/120, a casa em que atualmente vivem é simples e guarnecida com o básico em móveis. Segundo o vizinho, a vida da família do autor "não é fácil e é uma luta cuidar de um deficiente". As despesas totais são de aproximadamente R$ 1.925,00 (fI. 92). O estudo socioeconômico destaca, ainda, que os genitores do autor tiveram de se mudar para a casa do filho Lazaro diante da impossibilidade de arcarem com todas as despesas e ainda pagarem o valor do aluguel, que era de R$ 500,00 (fls. 28/29). Dessa forma, considerando que a renda do núcleo familiar do autor restou reduzida ao benefício de aposentadoria do genitor do autor, no valor de R$ 1.471,01 (mil quatrocentos e setenta e um reais e um centavo), tenho que requisito da hipossuficiência encontra-se satisfeito. Neste cenário, observado o conceito de família disposto no artigo 20 § 1o da Lei n° 12.435/11 para fins de apuração de renda per capita evidenciado que o requisito da hipossuficiência também se encontra satisfeito, uma vez que o autor não possui renda para seu próprio sustento.”

Por sua vez, o estudo social (ID 89548333 – pag. 115/142), elaborado em 21.12.2015, revela que o autor vive com seus pais e um tio (Lázaro). Consta ainda que residem em imóvel que pertence ao tio, e que ele possui dois filhos menores de idade que passam os finais de semana e as férias com ele. Quanto à condições de moradia consta que:

- trata-se de construção de alvenaria com cinco cômodos, pintura parcial, 102 m, uma parte da casa inacabada, uma parte tem forro e a outra é de laje sem acabamento.

- a casa encontra-se em condições razoáveis, ambiente escuro, cozinha dos fundos sem acabamento, cozinha interna com azulejo.

- a casa contém mobília básica: geladeira, fogão, três camas, dois guarda-roupa, armário de cozinha, televisão.

- há mobília encaixotada devido às mudanças ocorridas há um mês.

- a residência conta com toda infraestrutura, e tem transporte público.

Consta ainda que o tio possui um automóvel modelo Idea ano 2007 e uma moto Honda 150 ano 2010.

No tocante à renda familiar informaram que: a mãe do autor recebe aposentadoria no valor de R$ 788,00; o pai do autor recebe aposentadoria no valor de R$ 1.000,00 e o tio do autor trabalha como garçom auferindo rendimento no importe de R$ 2.000,00.

Reportaram gastos com alimentação (R$ 1.500,00), água (R$ 70,00), energia elétrica (R$ 150,00), medicamentos (R$ 70,00), gás (R$ 100,00) e IPTU (R$ 35,00). Há relato de que o tio paga pensão alimentícia, mas não foi informado o valor.

Inicialmente, anoto que embora tenham informado que o autor vive com seus pais e o tio, verifico que Lázaro em verdade é irmão do autor, e não tio. Neste sentido, tem-se que os genitores do autor informaram à perita social que “(...) os salários deles não dá para manter as despesas e pagar o aluguel, tiveram que sair e morar com seu filho Lazaro, o que é constrangedor para eles depender do filho.” (ID 89548333 – pág. 119).

As fotos acostadas aos autos indicam que a casa está guarnecida com os móveis e utensílios necessários.

A Expert emitiu o seguinte parecer: “Conclusão fundamentada. Diante dos procedimentos técnicos utilizados na avaliação determinada, com o autor, constata-se que é pessoa portadora de problemas de saúde mental, observada, por ocasião da entrevista.”

Depreende-se do conjunto probatório que, apesar de não se negar a existência de eventuais dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que tratando-se de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e julgo prejudicada a apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006080-30.2015.4.03.6112

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LUCIO

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

5. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

6. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.